Tribunal: TJDFT
Processo: 20161010079585APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
3. Não há omissão no acórdão que analisou, de forma clara e objetiva, a matéria apresentada pelo recorrente.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.